Tribunal: TJMT
Processo: 8017295-35.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017295-35.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRIS NATALINO DE ALMEIDA - CPF: 959.218.421-68 (RECORRIDO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), VALERIA YASHIMINE DE AMORIM XAVIER - CPF: 041.490.421-44 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8017295-35.2017.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

IRIS NATALINO DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO UNIVERSAL DE ACORDO COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez existindo o aviso no 78/2020, encaminhado pelo Juízo universal, o qual determina a intimação da executada para o cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais, qualquer que seja seu valor, sem necessidade de expedição de ofício ao Juízo da recuperação, a partir de 30/09/2020, bem como, observada que o presente cumprimento de sentença é anterior a referida data, necessária a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, solicitando o pagamento de tais valores.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a intimação da executada para que comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o do CPC.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Em que pese se trate de crédito extraconcursal, tenho pela necessidade de expedição de ofício ao juízo universal, a fim de satisfazê-lo, seguindo, assim, as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação judicial.

Ora, o juízo universal encaminhou, a todos os Tribunais de Justiça, o aviso no 78/2020, o qual determina a intimação da executada para o cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais, qualquer que seja seu valor, sem necessidade de expedição de ofício ao Juízo da recuperação, a partir de 30/09/2020.

No presente caso, porém, o cumprimento de sentença data de 05/05/2020, portanto, antes do dia definido pelo juízo universal, seguindo, assim, a regra geral quanto à necessidade de expedição de ofício.

Neste sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OI MÓVEL S.A. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA – NOVAS DIRETRIZES PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS – AVISO No 79/2020 TJRJ –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO ANTES DE 30/09/2020 – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUIZ UNIVERSAL – EFEITOS MODIFICATIVOS - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

O crédito correspondente aos honorários advocatícios fixados em favor do Embargado é extraconcursal, tendo em vista que foi constituído depois do pedido de Recuperação Judicial.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiu novo Aviso - TJ/RJ n.o 79/2020 - comunicando que a diretriz deveria ser aplicada para créditos extraconcursais consolidados antes de 30/09/2020, ou seja, "aqueles em que o cumprimento de sentença/execução se iniciaram antes do dia 30/09/2020".

Nos termos do art. 513, § 1.o, do CPC, a fase de cumprimento de sentença só se inicia com o requerimento do exequente.
No caso, o cumprimento de sentença fora iniciado em 05/09/2017, portanto, antes de 30/09/2020, o que significa que é necessária a expedição de ofício ao Juízo Universal solicitando pagamento da dívida.
Acordão parcialmente reformado. Embargos parcialmente acolhidos. (N.U 1016798-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022, destaque de agora)

Destaco, há ofício encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com orientações sobre as execuções em face da recorrida. Vejamos:

A respeito dos créditos concursais:

A respeito dos créditos extraconcursais:

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado pela recorrente/executada e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando o
decisum
,
determinar a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, solicitando o pagamento de tais valores, nos moldes da orientação acima colacionada.

Diante do acolhimento do pleito do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022